Tribunal: TJPA
Processo: 0001448-59.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001448-59.2019.8.14.0201

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. POSSE DE OBJETO PRODUTO DE CRIME COMPROVADA POR PROVAS MATERIAIS E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação simples (
art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 50 (cinquenta) dias-multa. O recurso visa à absolvição sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos frágeis, sobretudo no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de receptação resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega e nota fiscal apresentados, os quais atestam que o celular subtraído da vítima foi apreendido em posse do apelante e posteriormente restituído à proprietária.

A autoria delitiva é corroborada por prova oral colhida em juízo, com destaque para o depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o apelante, ainda que não imediatamente, por meio de fotografia encontrada no próprio aparelho recuperado.

A jurisprudência do STF e STJ veda condenações com base exclusiva em provas colhidas na fase inquisitorial, mas admite a condenação fundada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como no presente caso, onde o conjunto probatório é harmônico e convergente.

O réu foi preso em flagrante na posse de bem subtraído horas antes, não apresentou justificativa idônea quanto à origem lícita do objeto, tampouco produziu qualquer elemento de prova que afastasse a sua responsabilidade penal.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas robustas e seguras de autoria e materialidade, como demonstrado nos autos, sendo legítima a manutenção da condenação por receptação simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse recente de bem furtado, sem justificativa plausível por parte do acusado, aliada a provas materiais e ao reconhecimento judicial pela vítima, é suficiente para a condenação pelo crime de receptação simples.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico, seguro e produzido sob o contraditório, confirmando a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 82.622/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.11.2003; STJ, RHC 51.531/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro Henrique Martins Brandão contra a sentença proferida em 16.01.2024 (ID 19997814), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Conforme a peça acusatória (ID 19997771, recebida em 02.04.2019), no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 9h30min, o apelante teria subido em uma van, anunciado um assalto e subtraído a bolsa da vítima Elizabeth Santos Lira. Após o ocorrido, foi detido pela polícia militar, portando o celular da vítima, embora não tenha sido reconhecido de imediato. No dia seguinte, a vítima compareceu novamente à delegacia, reconhecendo o apelante por meio de fotografia encontrada no aparelho recuperado, cuja propriedade foi comprovada por ela.

O réu apresentou resposta à acusação (ID 19997782), seguindo-se à instrução criminal, na qual foram colhidos os depoimentos da vítima e do acusado (Termo de Audiência – ID 94278568).

O Ministério Público apresentou memoriais finais (ID 102223708), requerendo a procedência parcial da denúncia, com desclassificação do crime de roubo (
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
) para o de receptação simples (
art. 180,
caput
, do mesmo diploma
).

A defesa, em memoriais escritos (ID 102699739), pugnou pela absolvição.

Ao sentenciar, o juízo acolheu parcialmente o pedido do Ministério Público, reconhecendo que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal descrito no
art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, condenando-o nas penas correspondentes.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19997822, de 17.05.2024), sustentando a fragilidade das provas e requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação se apoiou unicamente no depoimento da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 19997827), requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Presença de autoria e materialidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para amparar a pretensão acusatória e ensejar a condenação do apelado pelo crime de
Receptação do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”: incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou comprovar que o agente desconhecia sua procedência ilícita, a fim de afastar a responsabilidade penal.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça converge para essa compreensão.
O STF, no HC 82.622/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
, decidiu que “o que foi colhido na fase de inquérito não serve a respaldar decisão condenatória”.

Em igual sentido, a
Sexta Turma do STJ, no RHC 51.531/GO
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
, firmou que “é inviável a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo”.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Nos autos a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas no conjunto probatório. O
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19997766, p. 8)
demonstra que o aparelho celular pertencente à vítima
Elizabeth Santos Lira
foi apreendido em poder do apelante. Tal documento é corroborado pelo
Auto de Entrega (ID 19997766, p. 9)
, que registra a restituição do bem à vítima, e pela
Nota Fiscal (ID 19997766, p. 10)
, a qual confirma, de forma inequívoca, a propriedade do objeto subtraído.

Essas provas materiais, devidamente formalizadas, constituem evidência incontestável da materialidade do delito de receptação, previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

A prova oral colhida em juízo, registrada em sistema audiovisual (ID’s 19997795–19997805), reforça o quadro probatório e evidencia a autoria delitiva. A vítima declarou, de forma coerente e segura, que, na manhã de
21 de janeiro de 2019
, por volta das
9h30min
, retornava do colégio de sua filha quando embarcou em uma van com poucos passageiros. Narrou que um homem sentou-se ao seu lado, fez gesto indicando estar armado e exigiu sua bolsa. Disse ter atendido ao comando e, logo após, o agente desceu do veículo e fugiu em direção à praia, enquanto o motorista a conduziu à delegacia.

No mesmo dia, a vítima foi informada de que seu celular havia sido recuperado e compareceu novamente à delegacia. Constatou que o apelante estava detido, embora inicialmente não o reconhecesse, em razão da mudança de aparência — cabelo arrumado, roupas limpas e postura tranquila. No entanto, ao ser-lhe exibida uma
selfie
encontrada no aparelho recuperado, a vítima afirmou com convicção que o homem da foto era o mesmo que havia praticado o assalto. Detalhou que, no momento do crime, o agente usava boné, calça jeans e camiseta de manga curta, e, diante da imagem, reconheceu inequivocamente o apelante como o autor do fato.

A ofendida ainda confirmou ser a proprietária do aparelho celular, apresentando a respectiva nota fiscal e relatando que o apelante alegou ter adquirido o objeto de terceiros, sem, contudo, comprovar a origem lícita da transação. Observa-se que o acusado foi encontrado em posse do bem subtraído e não apresentou qualquer documento ou testemunho que sustentasse a versão de compra, limitando-se a negar o conhecimento da vítima.

No caso em exame, não há prova idônea nesse sentido, razão pela qual o juízo de origem acertadamente desclassificou o delito inicialmente imputado (
roubo, art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
) para o crime de receptação simples, previsto no
art. 180,
caput
, do mesmo diploma
, mantendo-se a condenação.

As circunstâncias fáticas revelam que o apelante foi preso em flagrante na posse do aparelho, o qual havia sido subtraído horas antes, e confessou tê-lo adquirido por valor ínfimo e em condições manifestamente suspeitas. A apreensão do bem, a prova documental idônea e o reconhecimento seguro da vítima constituem elementos harmônicos e convergentes, suficientes para demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria.

Diante desse contexto probatório, não subsiste dúvida razoável que autorize a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o conjunto de provas é coeso e convergente, impondo a manutenção da sentença condenatória, sob pena de se contrariar o acervo fático e probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025